Tribunal: TJSP
Processo: 1068087-26.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068087-26.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados JOSÉ DE
CARVALHO NETO e VERA LÚCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068087-26.2016.8.26.0100 -Voto no 5215
2
RECORRENTE: WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: JOSÉ DE CARVALHO NETO (ESPÓLIO) E OUTRA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME MADEIRA DEZEM
ORIGEM: 44a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1068087-26.2016.8.26.0100
VOTO No 5215
EMENTA:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO
RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença julgou procedente ação de rescisão
de compromisso de compra e venda, condenando a requerida a restituir
90% do valor pago pelos autores, bem como em verbas de sucumbência.
Recorre a requerida afirmando válida a cláusula que
prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelos requerentes, além do
desconto de diversas parcelas que descreve, referentes a despesas
administrativas, especialmente porque não houve questionamento sobre tais
cláusulas por parte dos autores.
Em
contrarrazões
os
requerentes
pedem
a
manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068087-26.2016.8.26.0100 -Voto no 5215
3
É o relatório.
2 Diante da notícia de falecimento da parte, defiro a
regularização do polo ativo pelo espólio, representado pela inventariante e
coautora, devendo o cartório providenciar o necessário.
Ao contrário do que alega a apelante, a fixação do
montante de restituição por força da rescisão é exatamente o objeto da
ação, como se extrai da simples leitura da inicial.
Os autores ingressaram com o pedido porque não
concordaram com a proposta de distrato feita pela ré, que impunha a
retenção de valores que poderiam abranger 80% do que foi pago.
A cláusula é nula, por direta afronta ao disposto no art.
51, incisos I, II e IV e art. 53 do C.D.C., e o reconhecimento de sua
invalidade foi corretamente afirmado pelo MM. Juiz.
Com relação ao porcentual de retenção, esta Colenda
Câmara, há muito tem determinado que se observe o patamar de 20% (vinte
por cento) dos valores pagos, que se revela suficiente para cobertura das
despesas administrativas, de intermediação, promoção de vendas e demais
verbas relativas ao custo operacional do empreendimento imobiliário.
Confira-se:
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA.
LOTES.
INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL A
TÍTULO
DE
INDENIZAÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO.
PERCENTUAL
PELA
PERDA
DA
FRUIÇÃO
DO
BEM.
LIMITAÇÃO AO CRÉDITO DOS AUTORES. COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compromisso de
venda e compra. Resolução por inadimplência. Lesão não
comprovada. 2. Resolução. Retorno das partes ao estado
anterior.
Devolução
dos
valores
pagos.
Direito
dos
vendedores de reter percentual a título de indenização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068087-26.2016.8.26.0100 -Voto no 5215
4
despesas com a comercialização. Percentual de 20%
adequado ao caso. 3. Perda da fruição. Imissão na posse.
Direito dos vendedores de reter percentual pela perda da
fruição. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor venal do
imóvel. Limitação ao crédito dos autores. Compensação.
Parcial procedência do pedido. Recurso parcialmente
provido. (AC no 0116029-47.2011.8.26.0100; Relator(a): Carlos
Alberto Garbi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 23/09/2014; Data de
registro: 25/09/2014).
Nada obstante o parcial provimento, considerada a
alteração mínima do patamar de restituição, frente ao que pretendia a
requerida, não há modificação na sucumbência fixada na sentença.
Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., considerado o
decaimento de cada parte nesta fase, os autores pagarão honorários de R$
5000,00 à requerida, que pagará aos autores igual valor, com correção
desde o julgamento e juros de mora contados do trânsito em julgado.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO para fixar o porcentual de retenção em 20% dos valores
pagos, fixada a sucumbência nos termos da fundamentação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR